Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. VÍCIO NO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade (ou não) de ressarcimento dos valores despendidos pelo autor no estabelecimento comercial da ré, em face de suposta inadequação dos produtos/serviços contratados ao fim a que se destinavam. E, em caso positivo, se os fatos narrados na inicial são aptos a ensejar os pretendidos danos morais formulados pelo demandante.
2. Aplicável ao caso a regra disposta no art. 18, caput c/c parágrafo primeiro do Código de Defesa do Consumidor. O regramento impõe ao fornecedor responsabilidade pelos vícios de qualidade do produto, garantindo ao consumidor a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou a substituição do bem.
3. A ré obrou com malícia para ultimar a avença, na medida em que realizou serviço de rebaixamento no veículo do autor, sabendo que o jogo de rodas por ele escolhido era incompatível com seu automóvel.
4. As relações de consumo também devem ser permeadas pela boa-fé, a teor do art. 4o. II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Os fatos narrados na inicial não são hábeis a atingir a honra objetiva e subjetiva do autor.
6. Negou-se provimento aos apelos interpostos.